Tribunal: TJDFT
Processo: 0706910-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0706910-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VILMAR MOURA ESPINOSA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA O paciente, preso em flagrante pelo crime de furto (art. 155, caput, do CP), teve a prisão convertida em preventiva em 5.3.21 (ID 23852787, p. 113/4). Sustenta a impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a custódia cautelar. A prisão é desproporcional, sobretudo porque se imputa ao paciente o crime de furto de alimentos (ID 23852786). Pede seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, impostas medidas cautelares diversas. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). Há provas da existência do crime e indícios suficientes de que o paciente é o autor. Segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente subtraiu da vítima – supermercado atacadista -, sem violência ou grave ameaça à pessoa, dezesseis pacotes de castanha, que totalizaram R$ 581,00 (ID 23852787 – p. 1/20). Ele, na delegacia, confessou o crime, mas disse que subtraiu apenas oito pacotes de castanhas. Tinha intenção de vender os produtos porque está desempregado (ID 23852787, p. 8). O paciente responde a ações penais e registra quatro condenações com trânsito em julgado, todas pelo crime de furto (ID 23852787, p. 38/45). E cometeu o crime apurado enquanto cumpria pena total de 3 anos e 10 meses de reclusão, em regime prisional semiaberto (consulta ao SEEU). Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a reiteração delitiva do paciente em crimes de furto e o cometimento do crime enquanto cumpria pena anterior justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019) (...)” (AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020); “(...) 4. Ademais, a custódia cautelar encontra-se justificada ante o risco concreto de reiteração delitiva, tendo as instâncias ordinárias afirmado que o Recorrente conta com outras anotações por crimes contra o patrimônio e atos infracionais. 5. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. 6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (RHC 103.767/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 03/12/2019). Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Sobre o tema, julgados da Turma: “(...) 1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante do cabimento da prisão por se tratar de reincidente em crime doloso e de crimes cujas penas máximas abstratas somadas superam quatro anos, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente. 2. O paciente já foi condenado anteriormente pela prática de dois crimes de furto e responde a outra ação penal pela prática dos delitos de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, de modo que a reiteração criminosa do paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei. (...)” (Acórdão 1294536, 07432290220208070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta outras condenações definitivas na sua folha de antecedentes penais, inclusive duas envolvendo crime de receptação, delito de mesma espécie ao da hipótese”. (Acórdão n. 1154132, 07011929120198070000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/02/2019, Publicado no PJe: 27/02/2019). Por tais motivos, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presente requisito que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES